Tribunal: TJDFT
Processo: 0730151-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730151-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Intenta-se com o presente recurso de agravo de instrumento REFORMAR a decisão de ID no. 101150853, vez que, de modo completamente não fundamentado, indeferiu o pedido de produção de prova oral da Ré/Reconvinte, sob o argumento de que os documentos carreados aos autos seriam suficientes para o adequado julgamento do feito. Ocorre que, numa detida análise do pedido de reconvenção, facilmente se observa que a prova testemunhal é imprescindível a comprovação dos fatos narrados e a sua ausência poderá implicar em cercear a ampla defesa da Agravante e até mesmo o seu direito de defesa." A decisão impugnada foi assim lançada: "Indefiro a produção de prova oral e o pedido de audiência de instrução e julgamento porque entendo que, a princípio, a documentação juntada aos autos é suficiente para o julgamento adequado da demanda. No entanto, em havendo necessidade de se apurar com mais afinco a matéria controvertida, o processo será convertido em diligência por ocasião do proferimento da decisão. Anote-se a conclusão para sentença. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 09:42:09. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO" Não verifico a necessidade tenha o ilustre magistrado de origem incorrido em erro, até por que não excluiu a possibilidade de determinar a produção de prova testemunhal, caso em análise no momento da sentença concluir pela necessidade. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, devendo o processo prosseguir até os seus ulteriores termos. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de setembro de 2021